Tribunal: TJMT
Processo: 1002015-09.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002015-09.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JANDIRA BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 651.125.041-53 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), JANDIRA BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 651.125.041-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO –
INTEMPESTIVIDADE – REQUISITO RECURSAL EXTRÍNSECO – NÃO PREENCHIMENTO – ACOLHIMENTO – APELO PRINCIPAL E APELAÇÃO ADESIVA – NÃO CONHECIDOS –
DETENTO – MORTE POR ASFIXIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – ART. 37, § 6
o
, DA CRF – CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RES IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – VALOR REDUZIDO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – PENSIONAMENTO – 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – TERMO FINAL – DATA DE ANIVERSÁRIO DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE IDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – IPCA-E – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, EM REEXAME.

Não preenchido o requisito da tempestividade, impõe-se o acolhimento da preliminar de não conhecimento do Apelo.

O não conhecimento da apelação principal implica o não conhecimento da apelação adesiva, na forma do artigo 997, § 2
o
, III, do CPC.

O Estado, ao deter uma pessoa, segregando-a em estabelecimento prisional, passa a ser o responsável por sua guarda e proteção, respondendo objetivamente, nos termos do art. 37, § 6
o
, da CRF, pelos danos sofridos.

Para a configuração de responsabilidade estatal e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes a comprovação do dano efetivo, a conduta lesiva e o nexo causal.

Deve ser reduzido o valor da indenização, a título de dano moral, quando o montante não se mostrar condizente com o dano causado e não se encontrar em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexistindo comprovação dos rendimentos mensais da vítima, deve-se considerar, para a fixação do pensionamento, o montante correspondente a 01 (um) salário mínimo.

A genitora do falecido, comprovada a dependência econômica, tem direito ao valor correspondente a 2/3 dos seus rendimentos.

O termo final do pensionamento, em relação ao filho, deve ser a data em que completa 25 (vinte e cinco) anos de idade.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE e da ADI n. 5348/DF, definiu que o IPCA-E é o índice a ser aplicado para a atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso e de Apelação Adesiva, interposta por Jandira Batista Rodrigues dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Indenização, proposta pelo Apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o Ente Público Estadual ao pagamento do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de danos morais e da pensão de R$ 586,66 (quinhentos e oitenta e seis reais), por 02 (dois) meses (id. 151603522, págs. 01/13).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que inexiste qualquer elemento de prova que demonstrasse a falha nos deveres de segurança, exigível do ente público, na tarefa de proteger a integridade física dos presos e que o evento morte ocorreu por caso fortuito.

Salienta que o valor da indenização, por dano moral, foi excessivo, devendo ser reformado ato sentencial atacado.

A Recorrido apresentou as contrarrazões, levantando a preliminar de não conhecimento do Recurso, por ser intempestivo e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 151603527, págs. 01/15).

Jandira Batista Rodrigues dos Santos interpôs Apelação Adesiva, argumentando que o valor da pensão mensal deve ser de R$ 1.173,00 (mil, cento e setenta e três reais) que corresponde a 2/3 da remuneração recebida por seu filho, até que completasse 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Aduz que a dependência econômica e o valor que seu falecido filho auferia mensalmente ficaram comprovados nos autos.

Sem contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 157121178, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária, interposto pelo Estado de Mato Grosso e de Apelação Adesiva, interposta por Jandira Batista Rodrigues dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação de Indenização, proposta pelo Apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Denota-se dos autos que Jandira Batista Rodrigues dos Santos propôs a Ação de Indenização, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que seu filho Joílson Rodrigues dos Santos foi preso no dia 23/07/2016, pela prática do crime de roubo e, naquele mesmo dia foi encaminhado ao Sistema Prisional, por determinação do Delegado Plantonista.

Salientou, na inicial, que, no dia 01/08/2016, Joílson Rodrigues dos Santos foi encontrado morto na Unidade Prisional, tendo como causa da morte “asfixia”.

Diante disso, defende a condenação do Requerido ao pagamento de indenização, a título de dano moral, e da pensão mensal, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) de 02 (dois) salários mínimos, até que ele completasse 75 (setenta e cinco) anos de idade.

O Julgador singular, ao apreciar os pedidos, julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e art. 40 da Lei 9099/1995, para

a)
condenar
o réu ao pagamento de pensionamento, por uma só vez, no valor de R$ 586,66 (quinhentos e oitenta e seus reais e sessenta e seis centavos), por dois meses, sendo o valor atualizado, desde cada vencimento, pelos índices da Taxa SELIC, conforme estipulado pela Emenda Constitucional 113/2021;

a)
condenar
o réu ao pagamento do montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para indenização pelos danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa SELIC, desde a publicação desta decisão.

Sem condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. Considerando a sucumbência mínima, nos termos do art. 86, p. único, CPC,
condeno o réu
ao pagamento de honorários de advogado, os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico (art. 85, §3o, CPC). (Sic).

Inconformados com o ato sentencial, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível e Jandira Batista Rodrigues dos Santos, a Apelação Adesiva.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de não conhecimento do Apelo, do Estado de Mato Grosso, suscitada pela Apelada.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo

A Recorrida, Jandira Batista Rodrigues dos Santos, nas suas contrarrazões, defende o não conhecimento do Recurso, interposto pelo Estado de Mato Grosso, por ser intempestivo.

Sabe-se que, nos termos do a
rtigo 1.003, § 5
o
, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do Apelo é de 15 (quinze) dias úteis. Veja-se:

Art. 1003. (...).

§ 5
o
- Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

A Fazenda Pública, por força da regra esposada no artigo 183, §1
o
, do CPC, tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cujo início dá-se a partir da intimação pessoal dos seus representantes legais, sendo possível que esta ocorra por carga dos autos,
in verbis
:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Da análise dos autos, verifico que a sentença recorrida foi prolatada em 08/09/2022 (id. 151603522, págs. 01/13).

O Estado de Mato Grosso, por meio do Procurador, Francisco de Assis da Silva Lopes, registrou ciência do ato sentencial no dia
12/09/2022
, conforme demonstra na aba “expedientes”, no PJe do Primeiro Grau.

Nessa esteira, contando-se o prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis, tem-se que a presente Apelação é intempestiva, já que o seu protocolo deu-se somente no dia
26/10/2022
, consoante se extrai da peça de interposição do recurso constante do id. 151603525, pág. 01/02. Portanto, além do lapso temporal admissível para sua interposição.

Ademais, a Gestora da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande certificou a intempestividade do Apelo no id. 151603529, pág. 01.

Nessa quadra,
à luz do artigo 1.003 c/c o artigo 183, §1
o
, ambos do Código de Processo Civil, o presente Recurso não atende ao requisito objetivo da tempestividade, o que implica o seu não conhecimento.

Por tais considerações, acolho a preliminar, suscitada pela parte Recorrida e, consequentemente, não conheço do Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, por ser inadmissível, à vista de sua extemporaneidade.

Da Apelação Adesiva

Jandira Batista Rodrigues dos Santos interpôs Apelação Adesiva, defendendo que o valor da pensão mensal deve ser de R$ 1.173,00 (mil, cento e setenta e três reais) que corresponde a 2/3 da remuneração recebida por seu filho, até que completasse 75 (setenta e cinco) anos de idade.

O artigo 997, §§ 1
o
e 2
o
, inciso III, do CPC, estabelece, expressamente, que o recurso adesivo está subordinado ao principal, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras, quando à admissibilidade e, na hipótese de o recurso principal ser considerado inadmissível, não será conhecido. Veja-se:

Art. 997. (...).

§ 1o - Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2o
O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade
e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I – (...);

III -
não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível
. (Negritei).

No caso em questão, o recurso principal, manejado pelo Estado de Mato Grosso, não foi conhecido por ser intempestivo. Logo, é certo que a análise da Apelação Adesiva também não deve ser conhecida.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA. INTEMPESTIVIDADE DO APELO PRINCIPAL. REQUISITO OBJETIVO DESCUMPRIDO. RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO NÃO CONHECIDOS.

1. A admissão de qualquer recurso pressupõe o atendimento de requisitos subjetivos e objetivos.

2. A apelação principal interposta após o prazo legal revela-se inadmissível por ausência de pressuposto objetivo.

3. A inadmissibilidade do recurso principal é extensiva ao adesivo nos termos do art. 997, III, do CPC de 2015.

4. Apelações cíveis principal e adesiva não conhecidas por ausência de requisito objetivo de admissibilidade. (TJMG – Apelação Cível 1.0290.15.011113-3/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes, 2a Câmara Cível, julgamento em 20/07/2021, publicação da súmula em 28/07/2021)
. (Destaquei).

Diante disso, não conheço o Apelo Adesivo, interposto por Jandira Batista Rodrigues dos Santos.

Da Remessa Necessária

O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade patrimonial objetiva do Estado, sob a forma da Teoria do Risco Administrativo, nos termos do art. 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Quando, contudo, o dano decorre de uma omissão genérica do Estado, deve-se aplicar a teoria da responsabilidade subjetiva.

Por outro lado, havendo uma omissão específica do Estado, quando a não atuação é causa direta e imediata do evento, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, decidiu o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 841.526/RS – repercussão geral. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
–
REPERCUSSÃO GERAL
–

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO
–
ARTIGOS 5o, XLIX, E 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. 5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu
, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário desprovido. (RE 841526, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-159 divulg. 29-07-2016 public. 01-08-2016). (Destaquei).

No caso vertente, a causa de pedir apoia-se em uma omissão específica do Estado, qual seja, falta de zelo na garantia da integridade física do preso. Logo, tem-se, aqui, a responsabilidade civil objetiva.

Desse modo, para a configuração de responsabilidade do Estado e, assim, do dever de indenizar, devem estar presentes os requisitos: a comprovação do dano, a conduta omissiva do ente público e o nexo de causalidade entre esses dois.

O § 6
o
do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil assim estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sabe-se que o Estado, a
o custodiar uma pessoa, toma para si a responsabilidade de garantir a sua integridade física e psíquica, já que se trata de direito assegurado constitucionalmente (art. 5
o
, XLIX, CRFB).

Da análise dos elementos probatórios, constantes do caderno processual, verifico que inexistem dúvidas de que o filho da Autora – Joílson Rodrigues dos Santos – faleceu em decorrência de asfixia sofrida quando estava preso na Penitenciária Central (Pascoal Ramos), em Cuiabá (id. 151606647, pág. 01).

Dessarte, é evidente a
falha do ente público no dever de guarda e proteção à integridade física do detento, já que não tomou as medidas necessárias para evitar que fosse agredido por terceiros.

Nesse norte, entendo que o nexo de causalidade entre o fato e a conduta do ente público Requerido ficou devidamente demonstrado, visto que a asfixia somente ocorreu ante a falta de fiscalização dos servidores vinculados ao Ente Público Estadual.

Com efeito, é incontroverso que o Estado de Mato Grosso não
comprovou que observou seu dever específico de proteção ao preso sob sua guarda, deixando de preservar a sua integridade física.

Enfatizo que é d
espiciendo se foram outros detentos os responsáveis pelo falecimento de Joílson Rodrigues dos Santos, na medida em que o Estado falhou no dever de custódia, que lhe é inerente em relação aos presidiários recolhidos em estabelecimentos penais estaduais.

Nessa quadra, não há falar em
ausência de prova da omissão estatal específica, bem como em responsabilidade exclusiva do preso pelos danos causados. Portanto, não obteve êxito o Requerido de romper o nexo de causalidade e, de consequência, afastar o dever de indenizar a genitora do detento morto em decorrência da deficiência do seu dever de proteção à integridade física do custodiado.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
–
MORTE

DE

DETENTO

EM

DELEGACIA
–
SUICÍDIO POR ENFORCAMENTO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
–

TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO
–
PRECEDENTES DO STF E DO STJ
–
DEVER DE INDENIZAR
–
REQUISITOS CONFIGURADOS
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO
–
ADEQUADO
–
RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
Em casos de morte de pessoas custodiadas pelo Estado, ainda que decorrente de suicídio, o STF e o STJ firmaram entendimento de que se aplica a teoria do risco administrativo, uma vez que a responsabilidade civil estatal pela integridade dos presos é eminentemente objetiva, em face dos riscos inerentes ao meio em que eles estão inseridos, por uma conduta do próprio Estado
. 2-
Demonstrada a cumulativa ocorrência dos requisitos para a responsabilização civil do Estado, pela teoria do risco administrativo, configurado está o dever de reparar o dano moral,
presumido em caso de morte de filho. 3- A vítima de lesões a direitos de ordem não patrimonial deve receber valor apto a compensar a dor e o abalo psíquico sofridos, quantificado segundo as circunstâncias dos fatos e o princípio da razoabilidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0515.17.002562-8/001, Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2a Câmara Cível, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019). (Negritei).

O dano sofrido pela Autora advém da perda do seu filho, por omissão específica do Estado que não tomou as cautelas devidas, com vistas a assegurar a integridade física do detento.

Anoto que o fato de Joílson Rodrigues dos Santos possuir antecedentes criminais não afasta o dever de o Estado de Mato Grosso indenizar a Autora, já que tem o dever de prestar assistência à pessoa custodiada.

Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta praticada pelo Requerido que se omitiu no dever de vigilância da integridade física do detento, deve-se reconhecer que o Estado de Mato Grosso tem o dever de indenizar a Autora pelo prejuízo moral sofrido.

Do
Quantum
Indenizatório (Dano Moral)

Na hipótese, cumpre anotar que o dano mora é
in re ipsa
, ou seja, é presumido, decorre da perda do filho da Autora.

É sabido que, para fixação do valor da indenização por dano moral, o Julgador deve examinar as circunstâncias específicas de cada caso concreto, arbitrando-o de acordo com sua conclusão, lógica e criteriosa, e buscando, sempre, o termo justo e razoável, já que esse valor não depende de critério e nem de pedido da parte.

É, outrossim, ponto incontestável que o valor da indenização tem o duplo efeito: reparar o dano, compensando a dor infligida à vítima e punir o ofensor, para que não reitere o ato contra outra pessoa.

Entrementes, por não haver critério objetivo na legislação pátria, para sua quantificação, fica ela ao arbítrio do Juiz que deve pautar-se pelos critérios da razoabilidade, moderação e proporcionalidade ao grau de culpa, levando em consideração, ainda, a extensão da dor, a capacidade econômica do responsável pela reparação.

No caso vertente, levando em consideração o dano suportado pela Autora que ficou privado da convivência com seu filho e a omissão do Estado na proteção do detendo sob sua custódia, entendo que o valor estabelecido a título de reparação do dano moral – R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) – deve ser reduzido, porque não se revela razoável e proporcional a dor sofrida pela Autora.

Nessa esteira, retifico a sentença, no que se refere à indenização por danos morais, para estabelecer o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Dos Danos Materiais (Pensionamento) e o Termo Final

A Autora, na inicial, salientou que houve comprovação da dependência econômica de seu filho, bem assim que seu filho recebia, mensalmente, o valor correspondente a 02 (dois) salário mínimos e que o termo final do pensionamento era a data em que completaria 75 (setenta e cinco) anos de idade.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram a dependência econômica.

Entrementes, inexiste comprovação, por meio de documentos, que seu filho auferia renda mensal de 02 (dois) salários mínimos. Logo, para efeito da pensão, considera-se o valor de 01 (um) salário mínimo, conforme decidido na sentença, em reexame.

Sendo assim, em vista de ser incontroverso que a vítima tinha gastos pessoais, deve-se descontar do valor o correspondente a 1/3 (um terço).

Nesse diapasão, é certo que a Autora tem direito ao pensionamento mensal, no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo.

No que tange ao termo final da pensão, assinalo que a jurisprudência é pacífica que o filho, aos 25 anos de idade, torna-se adulto e constitui família e deixa o lar paterno. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ –RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 7/STJ. PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR – ÔNUS DA DIALETICIDADE NÃO CUMPRIDO – INCIDÊNCIA DO ART. 1021, § 1o, DO CPC/2015 – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...).

Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019). (Destaquei).

Dessa forma, neste ponto, a sentença não merece retificação.

Da Correção Monetária

Quanto à incidência da correção monetária, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE, decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.

A Ministra Carmem Lúcia, na ADI n. 5348/DF, ratificou o entendimento no sentido da inconstitucionalidade do 1o-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como critério de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública.

Dessa maneira, tenho que a sentença merece reforma, porque o IPCA-E deve ser o índice a ser aplicado, a título de correção monetária, desde 26/06/2009, data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a preliminar de não conhecimento do Apelo do Estado de Mato Grosso, ante a sua intempestividade.
NÃO CONHEÇO
a Apelação Adesiva, interposta por Jandira Batista Rodrigues dos Santos e, em Reexame,
RETIFICO, EM PARTE,

a sentença, para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem assim para estabelecer que o IPCA-E deve ser o índice a ser aplicado, a título de correção monetária, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023